Tribunal: CARF
Processo: 13603.721214/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721214/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.886 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
ALFA COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR
INTERPOSTAS PESSOAS.
Ausentes nos autos as provas necessárias à caracterização da constituição da
Contribuinte por interpostas pessoas, cabível a sua reinclusão no SIMPLES
NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário e determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL a
partir de 01/01/2013.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL promovida após
a Representação Fiscal de e-fls. 02/06, analisada pela Autoridade Administrativa conforme o
disposto no despacho decisório de e-fls 61/62 e formalizada após a edição do Ato Declaratório
de Exclusão de e-fls. 66. O fundamento legal adotado no ato de exclusão foi o art. 29, inc. IV, da
Lei Complementar no 123/2006, haja vista a constatação, por parte da Autoridade Fiscal, da
utilização de interpostas pessoas na constituição da Contribuinte objeto do procedimento de
exclusão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721214/2017-22
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721214/2017-22

Irresignada com sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, a Contribuinte
protocolou a impugnação de e-fls. 74/85, através da qual, em apertadíssima síntese, alega o
seguinte:
1) Alega, inicialmente, que nem o despacho decisório, tampouco a representação
fiscal, teriam esclarecido qual seria a interposta pessoa ou a empresa que,
junto com a impugnante, formaria um grupo econômico. Em sua defesa, alega
ter recorrido ao relatório fiscal lavrado no bojo do processo fiscal de exigência
protocolado sob o no 13603.722435/2017-18;
2) Nulidade do Ato de Exclusão do SIMPLES NACIONAL – aduz que diante
da leitura do despacho decisório e da representação fiscal surgiriam mais
dúvidas do que certezas:
a) Quem seriam as empresas integrantes do suposto grupo econômico?
b) Quais as provas que levam ao entendimento de que existiria um grupo
econômico?
c) Quem seria o pretenso administrador deste grupo econômico? Onde
estão as provas dos atos de administração praticados por esse indivíduo?
d) Onde está a prova de que os sócios constantes dos contratos sociais
são interpostas pessoas?
e) Quais as relações negociais existentes entre as empresas do grupo?
Portanto, “sem provas e sem sequer caracterizar com exatidão a
acusação fiscal, que conduziu à exclusão da Impugnante do SIMPLES,
não há como prosperar o ato ora combatido, impondo-se o
reconhecimento de sua integral nulidade”.
3) Massa salarial incompatível com a receita – em relação à acusação de que a
massa salarial é próxima ao valor da receita bruta declarada em 2013 e
superior ao valor declarado de receita bruta em 2014, alega a Recorrente que
contraiu empréstimos e financiamentos que lhe permitiram honrar suas
dívidas, tanto junto aos funcionários como perante os demais credores. A
própria Fiscalização, ao analisar a movimentação financeira da Recorrente
teria constatado que os ingressos financeiros seriam superiores à receita bruta
declarada, conforme o demonstrativo abaixo:

4) Mesmo domicílio tributário de outras empresas – “Diferentemente do que
alegou o fiscal, a Impugnante NÃO ESTÁ localizada na Rodovia BR 040, Km
526, mas sim na Rua Miguel Bartolomeu s/no, que para fins de referência
postal, está situada próximo ao Ceasa, na Rodovia BR 040, Km 526 (doc.4)”.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721214/2017-22

Assim, aduz a Recorrente que, com base nas apurações contidas na própria
representação fiscal, ressairia evidente que as empresas indicadas pelo auditor
jamais compartilharam o mesmo endereço, até mesmo porque tratam-se de
pessoas jurídicas independentes e com atividades empresariais próprias.
5) Quadro societário - No bojo do relatório fiscal teriam sido apontadas
diversas situações atinentes ao quadro societário das empresas, entretanto, em
momento algum o auditor teria identificado qualquer irregularidade nestes
eventos, não chegando a qualquer conclusão com base nestes levantamentos;
Aduz que o relatório fiscal constante do processo no 13603.722435/2017-18
teria vinculado a Recorrente tão somente à empresa W&E Empreendimentos
Agropecuários, como se constituíssem um grupo econômico, entretanto, após
a análise dos respectivos quadros societários teria chegado às seguintes
conclusões:
a)
O fato de o Sr. Alexandre e a Sra Flavia serem irmãos e morrerem
no mesmo endereço, nada mais demonstra do que a affectio societatis
entre eles;
b)
Não existiria qualquer problema do Sr. Ramires e sua esposa
Juliana virem a figurar no quadro societário de uma empresa, adquirida
junto a terceiros;
c)
Não existe ilegalidade no fato da Sra. Juliana, mesmo sendo sócia
da impugnante, vir a exercer trabalho assalariado;
d)
Causa estranheza, para dizer o mínimo, a irresignação do auditor
com o fato de o Sr. Ramires, que foi empregado da Impugnante, ter
conseguido se tornar dono da empresa;
e)
Em síntese, “os elementos carreados aos autos administrativos
constituem uma simples operação de aquisição de participação
societária, onde o Sr. Ramires e a Sra. Juliana adquiriram as quotas do
Sr. Alexandre e da Sra. Flávia, e a partir de então assumiram
integralmente os negócios. Fato é que nada, mas absolutamente NADA,
do que foi suscitado pelo auditor indica, ainda que de forma indiciária,
qualquer grupo econômico entre a Impugnante e outra pessoa jurídica”;
6) Administração – No que diz respeito à administração da Impugnante e da
W&E Empreendimentos, aduz o seguinte:
a)
Até agosto de 2008 o Sr. Wagner e a Sra. Flávia eram os únicos
sócios da Impugnante;
b)
A W&E Empreendimentos foi constituída em junho de 2006, tendo
como sócios o Sr. Wagner e a Sra. Flavia, tendo o primeiro como seu
administrador;
c)
Entre 2006 e 2008, o Sr. Wagner figurou como administrador das
duas empresas em que participava como sócio, cabendo destacar que i)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721214/2017-22

não existe ilegalidade neste ato e ii) o fiscal autuante não teria
identificado que a soma do faturamento da impugnante e da W&E
Empreendimentos naquele período teria superado o limite do SIMPLES;
d)
No ano de 2008, quando o controle societário foi alienado para o
Sr. Ramires e a Sra. Juliana, o Sr. Wagner e a Sra. Juliana deixaram não
apenas a sociedade, como também sua administração;
e)
A partir de agosto de 2008 todos os atos de administração da
Impugnante passaram a ser exercidos exclusivamente pelo Sr. Ramires e
pela Sra. Juliana;
f)
Tanto é assim que analisando o auto de infração, não se encontra
sequer um único ato de administração da Impugnante, direto ou indireto,
praticado pelo Sr. Wagner, após agosto de 2008;
g)
Portanto, não se identifica nenhum indício que pudesse justificar a
acusação de grupo econômico entre a Impugnante e a W&E
Empreendimentos, ou com qualquer das outras empresas mencionadas no
relatório fiscal.
A Impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Juiz de Fora – DRJ/JFA que editou o acórdão no 09-066.717 – 2a Turma, de 06 de junho de 2018
(v. e-fls. 117/125), declarando improcedente o recurso apresentado pela Contribuinte. A referida
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dá-se quando a sua
constituição ocorrer por interpostas pessoas, de modo que, exclusão produzirá
efeitos, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 129/141, através do qual alega o seguinte:
1) Preliminarmente, aduz que o acórdão recorrido não teria abordado
fundamentadamente as alegações da Recorrente. Os julgadores teriam
dedicado praticamente 90% do capítulo “MÉRITO” à uma análise do que
seriam as provas, quais os efeitos e a importância dos indícios no trabalho de
fiscalização. Tudo isso para que o acórdão, ao final, afirmasse que estava de
acordo com as provas da fiscalização (sem indicar quais provas) que elas
seriam suficientes para ensejar a exclusão do SIMPLES (sem sequer
considerar as alegações/provas de defesa da Recorrente) e que prevalece o
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721214/2017-22

livre convencimento do julgador (como se este direito pudesse se sobrepor aos
fatos e às provas);
2) Da nulidade do ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL – repete os
mesmos argumentos já expendidos quando da impugnação. Em relação ao
acórdão recorrido aduz que o mesmo, ao invés de responder às dúvidas e
detalhar, onde, no relatório fiscal estariam as provas que embasassem a
acusação, teria se restringido a afirmar que “no trabalho fiscal não houve
nenhuma violação ao exercício dos direitos constitucionais do contraditório e
da ampla defesa”. Ou seja, nem mesmo os julgadores de piso conseguiram
identificar os elementos que comprovassem a suposta interposição de pessoas.
E na medida em que não encontraram argumentos que pudessem justificar a
manutenção da exclusão, ao invés de anular o ato, decidiram apresentar frases
genéricas e infundadas. Assim, sem provas e sem caracterizar com exatidão a
acusação fiscal, que conduziu à exclusão da recorrente do SIMPLES, não há
como prosperar o ato ora combatido, impondo-se o reconhecimento de sua
integral nulidade;
3) Interposição de Pessoas – A criação de uma empresa por interpostas pessoas
refere-se a um negócio jurídico simulado que, necessariamente, precisa ser
provado pelo auditor fiscal, o que não teria acontecido. Nem mesmo se sabe
quem seriam as interpostas pessoas, se Alexandre e Flavia ou Ramires e
Juliana, ou mesmo quais os benefícios que supostamente teriam advindo desta
simulação. O que se sabe é que (I) Alexandre e Flávia não são parentes ou
dependentes de Ramires e Juliana, ou vice-versa, (II) não existem procurações
para que a empresa seja administrada por outra pessoa, (III) tais
procedimentos não acarretaram nenhuma redução da carga tributária. Assim
sendo, a exclusão do SIMPLES fundada em interposição de pessoas não pode
ser mantida, eis que erigida sem qualquer prova ou mesmo indício;
4) Mesmo domicílio tributário de outras empresas – Este é um dos pontos em
que o acórdão recorrido teria analisado, ainda que superficialmente, parte das
alegações da empresa. A fiscalização alega que a Recorrente, durante o
período autuado, teria dividido o mesmo local físico com outras empresas, o
que levaria à conclusão de que existiria um grupo econômico. Em sua
manifestação de inconformidade a Recorrente explica que os endereços são
diferentes, não podendo prosperar a acusação fiscal. Refere-se à consulta
juntada pela Autoridade Julgadora a quo à decisão recorrida apontando que a
mesma informa que o real endereço da Recorrente seria a Rua Miguel
Bartolomeu s/no, “próximo ao Ceasa: Rod. 040 – Km 526”. Primeiramente,
considera um absurdo que o acórdão recorrido sustente que mais de uma
empresa não poderiam coexistir na extensão de 1 quilômetro de uma rodovia.
Ademais, o próprio sistema da receita atesta que a Recorrente NÃO ESTÁ no
Km 526, mas sim “PRÓXIMO AO CEASA”, este sim localizado no Km 526.
“Com base nestes elementos, a Recorrente volta a dizer que tanto o acórdão
de origem como o auditor erigiram afirmação FALSA, pois as pessoas
jurídicas listadas em momento algum compartilharam o mesmo endereço”;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721214/2017-22

5) Massa salarial incompatível com a Receita – no recurso voluntário aduz os
mesmos argumentos já deduzidos na impugnação. Em relação à decisão
recorrida aponta que esta teria alegado tão somente que a empresa “não
carreou aos autos nenhum contrato de empréstimos que desse esteio ao seu
discurso”. Quanto a esta alegação, aduz que não apresentou os contratos
porque a própria fiscalização, analisando a DIMOF da Recorrente, consignou
no Relatório Fiscal lavrado junto ao processo 13603.722435/2017-18 (doc 3
anexo à manifestação de inconformidade) a existência de tais empréstimos.
6) Quadro societário – o acórdão recorrido sequer tangencia as discussões
envolvendo o quadro societário da Recorrente. Provavelmente porque o
próprio auditor não identifica irregularidade nestes eventos, e não chega a
qualquer conclusão com base nestes levantamentos. Repete os mesmos
argumentos já trazidos quando da impugnação, arrematando que “mesmo
mantendo a exclusão do Simples e aderindo integralmente às acusações
fiscais, nem mesmo os julgadores de piso conseguiram erigir um único
comentário favorável às acusações envolvendo o quadro societário da
Recorrente. Fato é que nada, mas absolutamente NADA, do que foi suscitado
pelo auditor indica, ainda que de forma indiciária, qualquer grupo econômico
entre a Recorrente e outra pessoa jurídica”;
7) Administração – Reclama de nova omissão do acórdão recorrido, que não
teria analisado essa questão. Repete todos os argumentos já expendidos na
impugnação para concluir que não se identifica nenhum indício que pudesse
justificar a acusação de grupo econômico entre a Recorrente e a W&E
Empreendimentos, ou com qualquer das outras empresas mencionadas no
relatório fiscal.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com sua exclusão,
efetivada de forma retroativa no SIMPLES NACIONAL, motivada que foi pela identificação,
por parte da Delegacia da Receita Federal de Contagem, da utilização de interposta pessoa em
seu quadro societário, desde a respectiva constituição da empresa, conforme o disposto no inc.
IV, caput, do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, abaixo reproduzido:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721214/2017-22

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
O Ato Declaratório de Exclusão DRF/CON no 11/2017 (vide e-fls. 66) foi
fundamentado tão somente no art. 29, inc. IV, acima reproduzido.
O despacho decisório de e-fls. 61/62 incorporou os termos traçados na
Representação Fiscal de e-fls. 02/06, que em seu bojo apontou os seguintes fatos:

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721214/2017-22

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721214/2017-22

A Recorrente, desde a sua impugnação ao Ato Declaratório de Exclusão, prega a
nulidade do mesmo, forte na inexistência de provas cabais que embasem a acusação de sua
constituição por interpostas pessoas. Lança várias dúvidas em relação à acusação fiscal, que não
teriam sido respondidas pela decisão recorrida, mais especificamente em relação aos seguintes
pontos:
a) Onde está a prova de que os sócios constantes dos contratos sociais
são interpostas pessoas?
b) Onde está demonstrado que esta pretensa interposição perdurou até os
anos de 2013/2014?
c) Quais os benefícios decorrentes desta interposição de pessoas?
d) Quem seriam as empresas integrantes do suposto grupo econômico?
e) Quais as provas que levam ao entendimento de que existiria um
grupo econômico?
f) Quem seria o pretenso administrador deste grupo econômico? Onde
estão as provas dos atos de administração praticados por esse
indivíduo?
Assim, sem provas e sem caracterizar com exatidão a acusação fiscal, que
conduziu à exclusão da recorrente do SIMPLES, não haveria como prosperar o ato de exclusão,
requerendo o reconhecimento de sua nulidade.
O restante do recurso rebateu cada um dos fatos aventados pela Fiscalização na
Representação de e-fls. 02/06, a exemplo da constatação de massa salarial incompatível com a
receita bruta declarada, a identidade de domicílios com outras empresas que constituiriam o
mesmo grupo econômico, a composição e mutações do quadro societário de diversas empresas
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721214/2017-22

que constituiriam o mesmo grupo econômico e, por fim, a caracterização da administração de
fato e de direito da recorrente por parte do Sr. RAMIRES BROSTEL e pela Sra. JULIANA
RODRIGUES DE SOUZA.
Creio ter razão a Recorrente. Fiz questão de reproduzir acima os exatos termos da
Representação Fiscal de e-fls. 02/06 para evidenciar a fragilidade com que foram estabelecidos
os pressupostos, por parte da Autoridade Fiscal, para caracterizar a constituição da Recorrente
por interpostas pessoas.
Vejam que, somente ao final da Representação, mais especificamente nos itens
21, 23 e 24, é que a Autoridade Fiscal estabelece o liame entre os fatos apontados até então e o
fundamento eleito para calcar a exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL por violação
ao inciso IV do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Aduz a Autoridade Fiscal que tratar-se-ia, no caso, de um “GRUPO
ECONÔMICO DE FATO com interpostas pessoas”, justificando tal entendimento pela
constatação de uma massa salarial incompatível com o limite estabelecido para adesão ao
SIMPLES, arguindo que “a constituição desse tipo de empresa e a sua existência destina-se tão
somente à contratação e remuneração de empregados para outra empresa do grupo (empresa-
mãe), confundindo-se a gestão de ambas”. Mais à frente, no item 25, diz que “a interposição de
pessoas jurídicas é ato simulado em que ocorrem frequentemente as seguintes situações: as
empresas do grupo exercem as mesmas atividades ou atividades complementares; comumente
existem no mesmo espaço físico, não havendo como distinguir os empregados, setores,
maquinários e matéria-prima de cada uma; os empregados respondem a uma única
administração; a contratação de empregados através de empresas interpostas visa redução dos
encargos sociais e previdenciários.”
Ocorre, que não há nos autos e muito menos na Representação Fiscal, elementos
suficientes para caracterizar a existência de um grupo econômico de fato. Primeiramente, e
considerando a estrutura da Representação, a Autoridade Fiscal “sugere” que tal grupo
econômico seria formado pelas empresas abaixo nominadas:

Digo que “sugere” porque não aponta os integrantes do tal grupo econômico de
forma peremptória, mas cita o rol acima, tão somente por estarem domiciliados no mesmo
endereço. Quanto ao endereço, a Recorrente comprova que, pelo menos formalmente, o seu
domicílio é diferente do das demais empresas acima, utilizando, inclusive, cópia de tela do
sistema CNPJ, juntada pela própria Autoridade Julgadora a quo.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721214/2017-22

Também não há na Representação Fiscal, de forma expressa, quem seria
responsável pela administração do grupo como um todo, muito menos a quem responderiam os
empregados registrados pela Recorrente e que foram considerados como pertencentes ao citado
conglomerado. Nada há nos autos, pelo menos nenhum documento foi colacionado aos mesmos,
que demonstre qualquer ato administrativo realizado por outras pessoas que não os sócios da
Recorrente, o Sr. RAMIRES BROSTEL e a Sra. JULIANA RODRIGUES DE SOUZA.
Também não consta dos autos nenhum documento que estabeleça um liame entre
a Recorrente e as empresas acima listadas, seja uma nota fiscal, um comprovante de depósito ou
transferência bancária etc.
Quanto à massa salarial ser próxima ou superior à receita bruta declarada, o
argumento utilizado pela Recorrente é bastante convincente. A própria Autoridade Fiscal
apontou que o montante da movimentação financeira, verificada através da DIMOF, seria
superior à receita bruta declarada, conforme a tabela abaixo:

Entendo que a Autoridade Fiscal deveria ter aprofundado a sua investigação para
verificar tais discrepâncias e, se fosse o caso, exigisse os tributos eventualmente devidos sobre a
receita omitida. Pelo menos não há notícia nos autos de que tenha realizado tal verificação.
Assim, reputo como verossímil a alegação da Recorrente de que suas receitas eram superiores às
suas despesas com a massa salarial. Aproveitando o gancho, não há nos autos nenhum
documento que evidencie a inexistência de outras despesas além daquelas decorrentes de
salários, o que no caso da caracterização de grupos econômicos de fato seria fundamental.
Também a alegação constante da Representação Fiscal de que “a constituição
desse tipo de empresa e a sua existência destina-se tão somente à contratação e remuneração de
empregados para outra empresa do grupo (empresa-mãe), confundindo-se a gestão de ambas”,
carece da determinação de quem seria a “empresa-mãe” e/ou para qual ou quais empresas a
massa salarial identificada seria direcionada e em quais atividades.
Por último, não há nos autos a caracterização de quais as atividades seriam
exercidas pelo grupo econômico ou qual o papel desempenhado por cada um de seus integrantes,
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721214/2017-22

ou ainda a comprovação para a alegação de que não havia como “distinguir os empregados,
setores, maquinários e matéria-prima de cada uma”.
Resta evidente para este Conselheiro a fragilidade do processo de exclusão como
um todo, desenvolvido sem a acuidade necessária para caracterizar a constituição da Recorrente
por interpostas pessoas. Afinal, não se comprovou quem estaria por trás das ditas interpostas
pessoas (sócios da Recorrente), sequer se verificou a capacidade de os atuais sócios para adquirir
as cotas sociais da Recorrente. Por fim, também sem sucesso a tentativa de caracterização de
grupo econômico de fato, conforme expusemos acima.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e determinar a
reinclusão da Recorrente no SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2013.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital